Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013753-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.302.764/0001-06 (AGRAVANTE), SIMONE MARIA MARQUES - CPF: 544.766.821-20 (AGRAVADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL -
não apontou o objeto da prova específico que teria ela dificuldade de produzir para conclusão sobre sua hipossuficiência – recurso PARCIALMENTE provido.

Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si.

A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1059587-63.2019.8.11.0041 - Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais – proposta por SIMONE MARIA MARQUES – acolheu o pedido da parte autor e determinou a inversão o ônus da prova.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que baseia-se a inversão no ônus da prova no que tange especificamente “se houve contrato verbal entre as partes para a realização de remembramento dos lotes de nº 15 e 16; se competia à parte autora a expedição de alvará de construção, remembramento e regularização do terreno” pelas razoes a seguir expostas.

Incialmente, alega que não há como se inverter o ônus da prova no caso em comento no que tange “se houve contrato verbal entre as partes para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16; se competia à parte autora a expedição de alvará de construção, remembramento e regularização do terreno”.

Destaca, que no caso em comento se discute atraso na obra em que a agravante, devidamente citada, apresentou em contestação fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, no caso agravada, conforme art. 350 do CPC.

Destaca que não havia no contrato nenhuma previsão da prestação de serviços de regularização do terreno, assim não há como a agravante apresentar prova contrária em audiência de instrução.

Assevera que após as tratativas
,
ao dirigir-se ao município, em busca de aprovação de projeto, conforme alegado em contestação, o agravante foi surpreendido que os imóveis eram de proprietários distintos e não unificados.

Fato que impediu o munícipe de expedir alvará de obras, ainda, que Agravada levou mais de seis meses.

Destaca que não foi outorgada procuração publica dos verdadeiros proprietários dos terrenos para o Agravante, que é necessário para esse tipo de prestação de serviço, já que os terrenos estavam em nome de terceiros.

Assim, que o despacho atacado merece a reforma no que tange especificamente a inversão do ônus da prova quanto aos pontos controvertidos “se houve contrato verbal entre as partes para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16; e se competia à parte autora a expedição de alvará de construção, remembramento e regularização do terreno.”

Assevera que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

Que no caso em comento, em que pese o contrato entre as partes seja incontroverso, discute-se a responsabilidade para a empresa agravante, de serviços não inclusos no contrato firmado. Ademais, que restou incontroverso que os dois terrenos onde a construção contratada ocorreria não estavam em nome da contratante, ora embargada, ou seja, a inversão do ônus da prova acarretará em impossibilidade para a agravante apresentar prova contrária.

Destaca que cabe a agravada comprovar a contratação de serviços extracontratuais e, o fornecimento de toda a documentação para que o agravante regularizasse o terreno, mesmo que os lotes estavam em nome distintos e alheios a negociação entre as partes.

Discorre sobre a antecipação do mérito recursal.

Requer seja deferida a antecipação de tutela do mérito recursal, em decisão liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, para determinar a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 05/06/2024.

O provimento do presente recurso para reformar em parte a decisão para reformar e revogar a inversão do ônus da prova quanto a comprovação de contratação para remembramento de terrenos.

Seja provido o recurso requer a condenação do agravado em custas.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões (id.n.º 220425193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1059587-63.2019.8.11.0041 - Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais – proposta por SIMONE MARIA MARQUES – acolheu o pedido da parte autor e determinou a inversão o ônus da prova.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto desta recurso:

“Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Fixo como ponto controvertido
: se houve contrato verbal entre as partes para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16; se competia à parte autora a expedição de alvará de construção, remembramento e regularização do terreno; se a parte requerida praticou ato ilício capaz de gerar indenização por danos morais; e quais os danos sofridos pela autora.

(...)

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. (Faltou inverter o ônus da provas, nos casos de aplicação do CDC). DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas partes (ids. 51604712 e 52185452): a) depoimento pessoal da parte requerida; b) oitiva de testemunhas.

(...)”

Pretende a reforma em parte a decisão para revogar a inversão do ônus da prova quanto a comprovação de contrato verbal entre as partes para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16; se competia à parte autora a expedição de alvará de construção, remembramento e regularização do terreno.

Afirma, que da leitura do contrato firmado entre as partes, não era de responsabilidade da empresa agravante a expedição de alvará e regularização do terreno, tais como re-membramento, alvará.

Ainda, que se tratava de contrato global de projeto da primeira fase, que a segunda fase só poderia ser iniciada com a expedição do alvará.

Destaca, que quando da assinatura do contrato, não foi informado pela parte Agravada a necessidade de remembramento de terreno, já que se tratava de dois terrenos em nome de terceiros.

Informa que para remembramento dos terrenos foi contratado o engenheiro Maurício, não pode se atribuir a empresa responsabilidade que não foi expressamente prevista o contrato.

Assim, que não houve qualquer atraso por parte da agravante já que sequer o imóvel estava apto a receber alvará para início de obra.

Pois bem.

A respeito da inversão do ônus da prova, a parte agravada não indicou razão pontual para a inversão, ou seja, não apontou o objeto da prova específico que teria ela dificuldade de produzir para conclusão sobre sua hipossuficiência.

A mera aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
não autoriza a inversão automática do ônus da prova. Essa proteção somente pode ser concedida em circunstâncias especiais em que o julgador verificar a verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste. Isto é, a relação de consumo, por si só, não determina a inversão do ônus da prova.

A aplicação deste direito fica a critério do magistrado quando for verossímil a alegação do consumidor, ou quando este for hipossuficiente (art.
6º
,
VIII
, do
CDC
). No que tange à hipossuficiência da parte, deve ela ficar demonstrada em relação aos meios de prova, vale dizer, a inversão tem que se dar sobre critérios seguros a respeito da impossibilidade, ou dificuldade concreta, de a parte produzir prova de suas alegações, o que não ocorreu na espécie.

A simples ausência de conhecimento técnico dos agravados não induz a inversão do ônus da prova, pois, as elucidações técnicas serão dadas pelo perito judicial já nomeado nos autos.

Logo, no caso dos autos, não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte agravada acerca contratação verbal quanto para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16 e legalização dos terrenos, bem como de sua hipossuficiência técnica perante a empresa recorrente, entendo não presentes os requisitos necessários para que se proceda a inversão do ônus da prova.

Diferentemente do alvará de construção, que deve ser solicitado pelo responsável pela obra, no caso o Agravante.

Mediante tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, no que tange a existência de contratação verbal para a realização de remembramento dos lotes de n 15 e 16 e legalização dos terrenos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024